Tribunal: TJDFT
Processo: 0734365-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. DEBILIDADE PERMANENTE PARCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO.
1. Apesar de o pagamento do seguro DPVAT ter ocorrido dentro dos 30 dias da entrega dos documentos obrigatórios, ou seja, no prazo previsto no do artigo 5o, § 1o, da Lei no 6.194/74, com redação dada pela Lei no 11.482/07, não houve a incidência de correção monetária desde a data do acidente, razão pela qual se mostra correta a sua condenação a complementação do valor efetivamente devido a este título.
2. Nas indenizações por morte ou invalidez relativas ao seguro DPVAT, a correção monetária opera-se a partir da data do evento danoso.
3. Apelo não provido.